Tribunal: TJDFT
Processo: 0700110-37.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AFASTAMENTO. HABITUALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO.

1. O Princípio da Insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O simples fato de a vantagem patrimonial ser de pequeno valor não autoriza, por si só, o reconhecimento da insignificância, notadamente quando a conduta da agente se afigura especialmente reprovável ou demonstrada concretamente sua periculosidade, em especial nos casos de reiteração delitiva.

3. Inviável reconhecimento da insignificância quando presente a habitualidade delitiva, eis que tal circunstância evidencia flagrante desrespeito ao convívio em sociedade e às normas vigentes, o que, por via de consequência, demonstra o reprovável comportamento do agente e sua periculosidade social.

4. Constatado erro de cálculo na aplicação da fração de exaperação na segunda fase da dosimetria, em razão de recurso exclusivamente pela defesa do réu, resta impossibilitada a alteração, sob pena de reformatio in pejus.

5. Recurso conhecido e não provido.